Tribunal: TJBA
Processo: 0531260-30.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0531260-30.2017.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0531260-30.2017.8.05.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA: IARA AUGUSTO DA SILVA APELADO: LUIS CARLOS SILVA ALMEIDA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA: PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO DAS NEVES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA, COM FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em favor de Luís Carlos Silva Almeida, da prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de munição de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003), com fundamento no art. 386, II, do CPP. A acusação pretende a reforma da sentença para condenação do apelado nos termos da denúncia. II. QUESTÃO EM DISUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso dos policiais na residência do réu, sem mandado judicial, foi lícito; (ii) estabelecer se há provas seguras da autoria e materialidade dos crimes imputados, de modo a ensejar a condenação do apelado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fuga do réu ao avistar os policiais durante patrulhamento ostensivo configura fundada razão, apta a justificar o ingresso no domicílio sem mandado judicial, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 280 da Repercussão Geral). 4. A busca domiciliar foi precedida de elementos objetivos e imediatos (fuga e tentativa de ocultação à abordagem policial), legitimando o ingresso e a diligência policial no imóvel, conforme jurisprudência recente (RE 1492256 AgR-EDv-AgR, STF). 5. Apesar da legalidade do ingresso policial, as provas colhidas em juízo se revelam frágeis e contraditórias, não permitindo a certeza quanto à propriedade dos entorpecentes e munições apreendidos. 6. As testemunhas policiais não presenciaram a apreensão diretamente e divergiram quanto ao armamento apreendido, havendo inclusive menção a arma que não consta nos autos. 7. A quantidade de droga apreendida é reduzida e, somada à fragilidade probatória e às circunstâncias do caso (moradia compartilhada e ausência de vínculo direto entre o réu e os objetos), não se mostra suficiente para caracterizar o tráfico de drogas. 8. Diante da ausência de provas seguras sobre a autoria e a materialidade dos crimes imputados, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença absolutória, por fundamento diverso, com apoio no art. 386, VII, do CPP. Tese de julgamento: 1. A fuga do investigado ao avistar a guarnição policial configura fundada razão para o ingresso domiciliar sem mandado judicial, desde que justificado posteriormente. 2. A legalidade do ingresso não supre a exigência de prova segura quanto à autoria e à materialidade do crime para fins de condenação penal. 3. A absolvição é medida que se impõe diante de dúvida razoável sobre a prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280 da Repercussão Geral, DJe 10/05/2016. STF, RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025, DJe 06/03/2025. STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02/03/2021, DJe 15/03/2021. STJ, HC 985433/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/05/2025; DJe 19/05/2025;. STJ, AgRg no HC 872060/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, j. 24/06/2025; DJEN 01/07/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0531260-30.2017.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como apelante o Ministério Público e apelado Luís Carlos Silva Almeida. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a sentença absolutória, por fundamento diverso, com apoio no art. 386, VII, do CPP, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)0531260-30.2017.8.05.0001)